Tribunal: STF
Processo: RHC 213846
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Renato de Sa Ferreira e Rodrigo Ferreira Agostinho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC nº 623.816/SC, de relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que os recorrentes foram condenados às penas de m 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal, substituídas as penas por duas medidas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à entidade pública e prestação pecuniária.



    A defesa sustenta, em síntese: a) possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, aludindo à primariedade dos recorrentes e ao pequeno valor dos objetos subtraídos (um par de tênis da marca Mizuno, um frasco de desodorante Rexona e R$ 100,00, avaliados em R$ 788,00) e; b) aplicação de uma pena limitadora de direitos e multa, apenas.



    Requer o provimento do recurso para reconhecer “o furto privilegiado, impondo-se pena de multa aos recorrentes ou operando-se a redução de 2/3 na pena imposta; subsidiariamente, seja reconhecida a ilegalidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    É o relato. Decido.



    Transcrevo o aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CABE AO TRIBUNAL ESTADUAL APRECIAR MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRECEDENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE AO PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU EM OPTAR, NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, ENTRE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Consequentemente, não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a controvérsia concernente ao disposto no art. 155, § 2.º, do Código Penal, não pode esta Corte se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Além disso, não é possível presumir, no caso concreto, o preenchimento do requisito do pequeno valor para a aplicação do privilégio, tendo em vista que não foi confeccionado o laudo de avaliação dos bens subtraídos. Com efeito, a "'ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor' (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018)" (STJ, AgRg no AREsp 1.823.639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Ressalte-se, ainda, que a tese de presunção de pequeno valor das res furtivae não foi objeto de exame pelo Tribunal, impossibilitando a apreciação do tema por esta Corte Superior. 



    3. Inexiste direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, pela aplicação de uma pena restritiva de direitos e uma multa ou duas penas restritivas de direito. Precedentes. 



    4. O crime previsto no art. 155, § 4.º, do Código Penal, prevê, em seu preceito secundário, pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa, não sendo socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 22).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado relativamente a cada uma das impugnações da impetração. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre as tese do furto privilegiado sob o fundamento de que não teria sido abordada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento.(RHC 176629, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)”



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Caso concreto que não autoriza a supressão de instância. 3. Agravo improvido.(HC 170907 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 3/9/2019)”



    Ainda que assim não fosse, conforme assentou o STJ, não há nos autos laudo apto a comprovar o valor dos objetos subtraídos para fins de aferição do pequeno valor da coisa, logo, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus. 



    No que concerne à pretendida substituição, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou: “O crime previsto no art. 155, § 4.º, do Código Penal prevê, em seu preceito secundário, pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa, não sendo socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva”.



    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente